Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-04.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-04.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DULCE SOARES DOS REIS - CPF: 010.141.211-83 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO PESSOAL E SEGURO NÃO SOLICITADOS. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO SEM CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FRAUDE EVIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, proposta por consumidora idosa (76 anos) que alega não ter contratado abertura de conta, empréstimo pessoal e seguro, tendo seu benefício previdenciário sido transferido para instituição bancária diversa sem sua autorização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade de contratação eletrônica realizada mediante biometria facial (selfie) com consumidora idosa, sem implementação de mecanismos adicionais de segurança, e se tal procedimento constitui prova suficiente da existência de relação jurídica entre as partes, bem como se a transferência do domicílio bancário para recebimento de benefício previdenciário ocorreu de forma legítima.

III. Razões de decidir

3. A simples apresentação de contrato eletrônico com selfie da consumidora, desprovido de coordenadas geográficas ou certificação digital qualificada, mostra-se insuficiente para comprovar a autenticidade da manifestação de vontade, especialmente tratando-se de consumidora idosa e hipervulnerável.

4. O modus operandi verificado nos autos - contato telefônico inicial oferecendo empréstimo consignado, preenchimento de link via WhatsApp, posterior descoberta de transferência de benefício e contratações não solicitadas - revela prática comercial predatória dirigida especificamente a pessoas idosas, com menor familiaridade com tecnologias digitais.

5. A utilização da mesma imagem (selfie idêntica) em dois processos de contratação distintos (empréstimo e seguro) evidencia fragilidade no sistema de verificação biométrica e corrobora a tese de fraude na operação bancária.

6. O fornecedor que não adota as cautelas necessárias para garantir a segurança da contratação eletrônica com pessoa hipervulnerável viola o dever de proteção estabelecido no artigo 39, IV, do CDC, que veda expressamente prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão de sua idade.

7. A transferência do domicílio bancário para recebimento de benefício previdenciário exige autorização expressa do beneficiário, sendo que a ausência de consentimento válido configura violação à Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

8. Configura-se o dano moral in re ipsa quando descontos indevidos comprometem verba alimentar de pessoa idosa, gerando angústia e insegurança, situação agravada pela dificuldade em resolver administrativamente o problema.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica por biometria facial impugnada por consumidor idoso, não bastando a mera apresentação de contrato com selfie. 2. Configura nulidade a contratação eletrônica sem adoção de mecanismos adequados de segurança quando envolve consumidor hipervulnerável. 3. A transferência de domicílio bancário para recebimento de benefício previdenciário sem consentimento válido do beneficiário caracteriza falha na prestação do serviço passível de reparação. 4. A transferência indevida de benefício previdenciário e os descontos não autorizados em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14, 39, IV, e 42, parágrafo único; Lei no 14.063/2020; Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, art. 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; EAREsp 676.608/RS; Súmulas 54 e 362 do STJ; TJ-MT, Apelação n. 1042836-93.2022.8.11.0041; TJ-MT, Apelação n. 1002491-22.2024.8.11.0007; TJ-MT, Apelação n. 1002719-17.2022.8.11.0023; TJ-MT, RI n. 1004772-66.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DULCE SOARES DOS REIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1003889-04.2024.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inc. I, do CPC,
condenando
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa (art. 85, §2o, do CPC), com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Irresignada, a apelante em suas razões recursais
(ID. 284845152)
aduz, em síntese, que:
a)
o banco recorrido não apresentou qualquer documento que comprovasse a solicitação de abertura de conta pela recorrente (portabilidade);
b)
os documentos anexados são insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, pois inexiste assinatura da apelante no pacto;
c)
a selfie anexada aos autos é inconclusiva, haja pode ser extraída de qualquer local e colocada em contexto diferente.

Assevera ausência de mecanismo de segurança para validação da identidade através de sistema de assinatura digital, bem como, falta de zelo na suposta contratação devido ser pessoa idosa. Ressalta ainda não existir de coordenadas geográficas confirmando onde foi assinado, sobretudo, face o uso de mesma documentação, tanto para o empréstimo pessoal como para o seguro de vida, (mesma foto - mesma posição facial de captura), idênticas em dois processos distintos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, declarando a nulidade do negócio jurídico, restituindo em dobro o valor descontado indevidamente do benefício, bem como, seja paga indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 com arbitramento de honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A apelada apresentou Contrarrazões
(ID. 284845155)
pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso e mantendo a decisão recorrida, em razão de sólida fundamentação jurídica, análise minuciosa das provas. Assevera que a contratação do empréstimo e portabilidade foram realizadas pela própria autora.

Aduz ter apresentado documentos comprobatórios de regularidade da operação (selfies e registros de transações), sem indício de fraude ou erro, bem como, ter sido depositado o valor do empréstimo na conta bancária da recorrente e utilizado por apelante.

Por fim, afirma inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como de fato novo ou argumento jurídico que desconstitua a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tempestividade, bem como, ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do art. 98, § 1o do CPC.

A questão central da presente demanda consiste em verificar a
validade de contratação de empréstimo pessoal e seguro
, realizada
supostamente

por meio eletrônico, com consumidora idosa, mediante utilização de biometria facial (selfie), e consequente transferência do benefício previdenciário para instituição bancária diversa da originalmente escolhida pela beneficiária, sob o pretexto de empréstimo consignado.

Pois bem.

A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme já pacificado pelo
STJ
por meio da
Súmula 297
, segundo a qual
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Sendo relação de consumo, incide a
inversão do ônus da prova
prevista no
art. 6o, VIII, do CDC
, especialmente quando identificada a hipossuficiência da parte autora, como no presente caso (ônus da prova invertido conforme
ID. 284845128 - Pág. 2)
.

Logo, considerando tratar-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico,
compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, e não à autora demonstrar fato negativo (não contratação)
.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1061/STJ:

"Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária".

Diante dessa situação, conforme o Tema 1.061, demonstram os julgados do E. Tribunal de Justiça transcritos a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – REJEITADA -
BIOMETRIA FACIAL - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. (art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça).

[...]

(N.U 1033438-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”. Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)
(Destaquei)

Chama atenção, ainda, a dinâmica dos fatos narrados pela parte autora e
não suficientemente contestada pelo banco
:
após contato telefônico inicial
oferecendo
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, foi solicitado à autora que apenas preenchesse um
‘LINK’
via WhatsApp e
aguardasse
retorno
.

Posteriormente, a apelante descobre que seu benefício previdenciário foi
transferido para instituição diversa, havendo contratação de
empréstimo pessoal e seguro não solicitados, e ainda uma transferência via PIX para terceiro desconhecido
.

Tal
Modus operandi,
tristemente conhecido no mercado financeiro e tem vitimado especialmente pessoas idosas, vulneráveis via práticas comerciais mais agressivas com menos familiaridade com tecnologias digitais, semelhante ao
Golpe de Phishing
. A própria fragilidade do sistema de verificação de identidade adotado pelo banco réu permite ambiente propício para fraudes desta natureza.

É importante lembrar que a
contratação digital de empréstimos e cartões consignados por beneficiários do INSS deve seguir as regras da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008
. Essa norma, no
artigo 2o, inciso I
, define que a
autorização eletrônica deve garantir que a operação seja segura, feita pelo titular e que ele não possa negar que autorizou.

Para isso, a ferramenta usada pela instituição financeira precisa assegurar a integridade das informações, a identidade do consumidor e a confirmação da operação.

Convém destacar aqui, que até a
PROFISSÃO
da apelante constante no suposto contrato –
ID. 284845145 - Pág. 17
(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB No: 1259780604), foi
substituído
de PENSIONISTA ou como, consta na inicial de ‘DO LAR’, para
ADMINISTRADOR
, em flagrante proposito de facilitar a validação do mesmo.

Avançado, temos que o
CDC, no art. 39, IV
, expressamente veda ao fornecedor
"prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços",
ou seja, reconhece a vulnerabilidade agravada (hipervulnerabilidade) de determinados consumidores, como os idosos, impondo aos fornecedores deveres específicos de proteção.

Sobre o tema, leciona Bruno Miragem:
"Aqui se reforçam os deveres de lealdade, informação, e colaboração entre o consumidor idoso e a instituição financeira que realiza o empréstimo, em vista de suas condições de adimplir o contrato sem o comprometimento de necessidades vitais, assim como a se evitar o consumo irresponsável de crédito e o superendividamento. Nesses casos, portanto, a vulnerabilidade agravada do idoso será critério para interpretação das circunstâncias negociais, e do atendimento, pelo fornecedor, do dever de informar, considerado o direito básico do consumidor à informação eficiente e compreensível."
(Curso de Direito do Consumidor. Editora Revista dos Tribunais, 8a edição, 2019, p. 207).

Logo, extrai-se dos autos, ausência de ambiente virtual
seguro à autenticar a manifestação de vontade da contratante, que por uma
simulação de legalidade, induziu a erro a apelante.
Vicio de consentimento verificado
.

Tendo a simulação nascida do envolvimento da parte apelada ao
criar uma aparência de um negócio jurídico que não corresponde à realidade, é cristalino o intuito de
enganar ou obter vantagens indevidas
.

Ademais, ressaltamos que um dos objetivos é a
capitação agressiva e fraudulenta, de beneficiários do INSS, com objetivo de administrarem a conta de recebimento do benefício (DOMICÍLIO BANCÁRIO), mediante ardil oferecimento de empréstimo consignado ou não, sem prévio consentimento, e sem prévias informações clara e precisas.

Nesse sentido, é
vasto o entendimento
deste TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que se alinha, conforme jurisprudências, com as ementas transcritas:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Valdir de Jesus e Banco Agibank S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. 2.
O autor alegou que teve conta bancária aberta sem sua autorização e que, posteriormente, houve a contratação indevida de empréstimo consignado em seu nome, cujos valores foram transferidos a terceiros. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se a contratação do empréstimo consignado foi válida e se a instituição financeira cumpriu seu dever de diligência na prevenção de fraudes.
4. Verifica-se, ainda, se é devida a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença. III. Razões de decidir 5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ. 6.
O banco não logrou comprovar de forma inequívoca que a contratação foi realizada de maneira regular e consentida pelo consumidor, especialmente diante da alegada tentativa de cancelamento imediato. 7. A falha na prestação do serviço é manifesta, pois a instituição financeira permitiu a abertura de conta e a realização de empréstimo em nome do autor sem os devidos mecanismos de segurança
. 8. O dano moral é evidente, pois a retenção indevida de valores oriundos de benefício previdenciário afeta diretamente a subsistência do consumidor. O valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso do Banco Agibank S.A. desprovido. Tese de julgamento:
"As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos decorrentes de fraudes em contratações bancárias, quando não comprovam a regularidade da manifestação de vontade do consumidor."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28/06/2011.

(N.U 1000907-85.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR RETENÇÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS 28/2008 - DESCONTOS INDEVIDOS – CONTRATO NÃO COMPROVADO
- DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
Ainda que a Instrução Normativa INSS 28/2008 tenha regulamentado a modalidade de empréstimo consignado por retenção, é indispensável a declaração de vontade para o reconhecimento do negócio jurídico.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
[....]
(TJMT - 1000920-15.2020.8.11.0085, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 10/09/2024, Data de Publicação: 10/09/2024)
(Destaquei)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE PORTABILIDADE DE DOMICÍLIO BANCÁRIO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS REALIZADA POR TERCEIROS. FRAUDE. BENEFICIÁRIO IMPEDIDO DE REALIZAR O SAQUE DE SEU BENEFÍCIO EM RAZÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado têm responsabilidade solidária (arts. 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor). 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 3
. No presente caso, restou demonstrado que a Solicitação de Troca de Domicílio Bancário de Pagamento de Benefício do INSS, do Banco Bradesco S.A. para o Banco Sicoob – Loja Agibank, não foi solicitada pelo beneficiário, mas sim por terceiros fraudadores, situação que o impediu de realizar o saque de seu beneficio, nos meses de 11 e 12/2023, posto que tais valores foram creditados em uma conta corrente aberta em seu nome, sem a sua anuência, junto ao Banco Agibank S.A., e, após o crédito, foram descontados os valores dos empréstimos contraídos pelo fraudador, realizado TED, de modo que a conta ficou com saldo zerado, conforme abaixo se vê:
[...] 5.
Desta forma, resta configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao autorizar/realizar a troca de domicílio bancário de pagamento de benefício do INSS sem autorização formal do beneficiário, impedindo-o de realizar o saque de seu benefício por dois meses, causando-lhe danos patrimoniais e morais, os quais devem ser reparados.

6. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida: “No caso, o Reclamante não reconhece a dívida muito menos a portabilidade da conta, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou.
[...] 8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:
DECLARAR indevida a portabilidade, realizada para conta Banco: 756 - Banco Sicoob OP: 852422 - Pa234 Loja Agibank Cuiaba - MT. CONDENAR as Reclamadas de forma Solidaria a efetuar a devolução do valor de R$ 2.829,56 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), cobrado indevidamente, corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação. CONDENAR as Reclamadas de forma Solidaria a em ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos - Juiz de Direito – Relator
(N.U 1004772-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)
(Destaquei)

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – JUNTADA APENAS DE SELFIE – CONVERSAS DE WHATSAPP - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 6o, inciso III do CDC, o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados.
2. É indevida a imputação de contratação e descontos de cartão de empréstimo consignado, sem a comprovação de que tal informação restou clara no momento da contratação. 3. Ademais, restando claro que a pretensão do consumidor seria diversa da imputada pelo fornecedor, não há se falar em legalidade dos descontos.
4. Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal. 5. Havendo a comprovação de que fora imputada uma contratação que o consumidor não solicitou, mesmo após reclamação administrativa, resta caracterizado o dano moral indenizável, bem como o dever de restituição em dobro do dano material. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RI: 10018373720228110029, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 28/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023)
(Destaquei).

RECURSO INOMINADO - FRAUDE BANCÁRIA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE – CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVER DE ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES - DANO MORAL INDEVIDO - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO – DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. No caso, há nítida parcela de culpa da autora recorrente, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus dados. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.
(N.U 1018298-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)
(Destaquei)

O banco recorrido, para comprovar a legitimidade da contratação, limitou-se a apresentar
contrato eletrônico com uma selfie da autora e cópia de seus documentos pessoais.
Ocorre que essa prova, por si só, mostra-se
absolutamente insuficiente

para demonstrar a validade de um negócio jurídico de tal relevância, especialmente quando envolve consumidora idosa, hipervulnerável (76 anos)
.

Com efeito, a selfie para validação biométrica
não se reveste das garantias necessárias para assegurar a autenticidade da contratação,
pelos seguintes motivos:

1) Ausência de coordenadas geográficas ou outros elementos técnicos que pudessem confirmar onde e quando a foto foi capturada;

2) Inexistência de certificação digital ou assinatura eletrônica qualificada, ferramentas essenciais para garantir a segurança em transações eletrônicas, conforme estabelece a
Lei no 14.063/2020 - regras ICP BRASIL
;

3) Ausência de protocolo de verificação em
duas etapas
ou outros mecanismos de segurança;

4) Utilização da mesma imagem (selfie idêntica) em dois processos de contratação distintos (empréstimo e seguro),
o que levanta sérias dúvidas sobre a autenticidade do procedimento biométrico
;

5) Falta de comprovação de que a autora tenha sido devidamente informada sobre todos os termos e condições dos contratos.

Ante toda celeuma, convém destacar o que dispõe o
art. 14, do CDC, que
“O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a instituição financeira, diante
da impugnação específica à autenticidade da contratação eletrônica por biometria facial
, deve comprovar de forma
robusta a regularidade do procedimento
,
não sendo suficiente a mera apresentação do contrato eletrônico quando impugnado pelo consumidor.

Nesse sentido, colaciono ainda os seguintes precedentes:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. BIOMETRIA FACIAL IMPUGNADA. FRAUDE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. O ônus da prova acerca da regularidade da contratação de empréstimos por biometria facial recai sobre a instituição financeira, sendo insuficiente a mera apresentação do contrato eletrônico quando impugnado pelo consumidor (Tema 1061/STJ). 2. A inconsistência nos dados de geolocalização da biometria facial gera presunção de fraude na contratação eletrônica. (...)" (N.U 1042836-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. CONFIGURADA. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) A instituição financeira não comprovou a regularidade do processo de contratação do empréstimo consignado, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do procedimento de biometria facial utilizado. A falha na prestação do serviço pela instituição financeira, evidenciada pelos descontos indevidos, configura dano moral indenizável. (...)" (N.U 1002491-22.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. (...) O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente, hipervulnerável, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, I, do CPC). (...)" (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

Enfim, ante da fragilidade da prova produzida pelo banco recorrido e considerando a hipervulnerabilidade da consumidora idosa,
impõe-se reconhecer a nulidade dos contratos de abertura de conta, empréstimo pessoal e seguro impugnados pela parte autora
.

Verificada a
nulidade dos contratos, a ausência de engano justificável
, decorre como consequência lógica,
o direito à repetição do indébito pelos valores indevidamente cobrados,
nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
,
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Ademais, há que se considerar que o
Col. STJ, no recente julgamento do paradigma EAREsp 676.608, em 21/10/2020
, por maioria de votos, decidiu que
a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

Vejamos a tese ali aprovada:
“1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Quanto aos
Danos Morais
, tenho que também restam configurados. A situação vivenciada pela parte autora ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à sua dignidade.

A transferência indevida de seu benefício previdenciário, os descontos não autorizados e a contratação fraudulenta de produtos financeiros causaram mais que transtornos e aborrecimentos,
afetando verba alimentar de pessoa idosa e gerando angústia e insegurança, situação agravada pela dificuldade em resolver administrativamente o problema
.

Dessa forma,
o dano moral se presume
(in re ipsa)
, dispensando a comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela vítima, conforme entendimento já consolidado pelos tribunais superiores.

Em relação ao quantum indenizatório, considero a
gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da indenização
(art. 944, do Cód. Civil)
.

Considerando esses parâmetros e os valores usualmente fixados por este Tribunal em casos análogos, reputo adequada a fixação da indenização em
R$ 08.000,00 (oito mil reais)
.

Ademais, sopesando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo
INPC

a partir da ocorrência de cada cobrança
(Súmula 43 do STJ)
,
incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (cada cobrança), conforme
Súmula 54 do STJ.

Em razão de toda detida exposição, verifico que a sentença de primeiro grau merece reforma, para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de:

a)
DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, determinando o cancelamento da abertura de conta, a nulidade do empréstimo pessoal e da contratação do seguro de vida;

b)
DETERMINAR que seja reestabelecido o Domicílio Bancário da autora, junto ao banco de origem, constante na exordial.

c)
CONDENAR o banco apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da apelante, corrigidos monetariamente pelo
INPC
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data de cada desconto;

d)
CONDENAR o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo
INPC
a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

e)
CONDENAR a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, caput e §§ 1o, 2o, e art. 86, § único, ambos do CPC.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025